Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709407-14.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: EDUARDO AUGUSTO BRAGA PEREIRA EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 59095914, conforme esclarecido no despacho Id. 58439049. Aguarde-se o julgamento dos segundos declaratórios. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora